Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733456-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 77602950). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator